Tribunal: STF
Processo: HC 269009
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 228.444/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 01/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e 329, todos do Código Penal.
Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria, situação que afastaria o fundamento de supressão de instância utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Alega-se, ainda, a inexistência de gravidade concreta da conduta apta a justificar a prisão preventiva, decorrente, inclusive, da ausência de contemporaneidade.
Requer-se, ao final:

“a) A concessão da medida liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de PEDRO LUCAS GOMES DOSANJOS;
b) A solicitação de informações à autoridade coatora, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça;
c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República;
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para, rebatendo ponto a ponto os fundamentos do acórdão coator, revogar a prisão preventiva do Paciente, por manifesta ausência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis, garantindo lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com a possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se o Juízo entender necessário.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática do crime de roubo praticado com arma branca e com agressões físicas à vítima, "culminando com a fratura de seu maxilar".
5. No mesmo sentido, o Tribunal estadual consignou "que a infração imputada ao paciente encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra a periculosidade do agente, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, ora fustigada, como forma de garantia da ordem pública".
6. Agravo regimental não provido.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.
Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)

 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)

Ainda, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões de relacionadas à autoria suscitadas na presente impetração, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, ainda que superado esse óbice, anoto que a jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que, para análise da aventada falta de indícios de autoria, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta (v.g. HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente